Tribunal: STF
Processo: HC 68381
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-02-19
Data de publicação: 1991-02-19

Ementa:
REVISÃO  CRIMINAL  -  DUPLICIDADE.   Não   configura
repetição de pedido anterior pleito no sentido de  a  condenação  ser
apreciada por angulo diverso, substituindo-se a defesa  em  torno  da
configuração  de  crime  continuado  pela  pretensão  de  ser  o  Réu
absolvido.  A  simples  circunstancia  de  no  relatorio  da  revisão
anterior haver referencia ao fato de a pratica do delito  ter  ficado
elucidada no  processo-crime  não  implica  o  exame  aprofundado  da
matéria que decorre de a mesma compor o objeto da revisão.